Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701809-80.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial, em razão de erro grosseiro (Id. 23119334). Conforme assentando na decisão supra, o recurso especial interposto é manifestamente inadmissível porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de habeas corpus originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, não conheço do agravo id. 23349426, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026